Tribunal: CARF
Processo: 10880.997676/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.997676/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.352 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de maio de 2024
Recorrente
ORANGE BUSINESS SERVICES BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
DENUNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO.
A aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional -
CTN, exige o pagamento em sentido restrito para sua ocorrência.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ tem entendimento no sentido de que não
se aplica o benefício da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, aos
casos de compensação tributária.
COMPENSAÇÃO. DÉBITO. INCIDÊNCIA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS.
DATA DE ENTREGA DA DCOMP. INOBSERVÂNCIA. EFEITOS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos sofrerão a incidência
de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da entrega
da Dcomp. Ante a inobservância da legislação, a compensação parcial do
tributo será levada a efeito na mesma proporção dos correspondentes
acréscimos legais que deixaram de ser declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, devendo a unidade de origem se atentar para os pagamentos
previamente efetuados pela Recorrente no âmbito da Ação Ordinária no 0026459-
38.2009.4.03.6100, conforme documentos e peças judiciais colacionados. O Conselheiro
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira votou pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.997676/2012-47
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.352 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997676/2012-47

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 09-71.276 proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 88/92).
Versa sobre pedido de compensação de crédito oriundo de Saldo Negativo de
CSLL (ano-calendário 2007), conforme PER/DCOMP 42039.27533.290609.1.3.03-4626, no
valor original de R$ 821.873,68.
Na análise do referido pedido, verificou-se que a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP não foi suficiente para comprovar a
quitação da contribuição devida e a apuração do saldo negativo, conforme segue:

Em sede de manifestação de inconformidade defendeu o direito creditório
pleiteado.
A d. DRJ, por sua vez, constatou que os pagamentos não comprovados
decorreram da imputação realizada pelo sistema sobre o valor do principal recolhido pela
empresa, uma vez que os foram realizados em atraso (30/06/2008) com destaque dos juros de
mora, porém sem o acréscimo da multa de mora.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.352 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997676/2012-47

Assim, sem o acréscimo da multa de mora aos respectivos pagamentos em atraso,
como determina a legislação pertinente, entendeu a d. DRJ não haveria reparos a se fazer no
despacho decisório, votando pela improcedência da manifestação de inconformidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 29.8.2019 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, de fl. 95), o recurso foi juntado aos autos em 30.9.2019, à fl. 175, assim sintetizado
(fls. 177/186).
Sustentou a Recorrente que o entendimento da d. DRJ se deu, em virtude do não
reconhecimento da denúncia espontânea por ela realizada, justamente no que se refere ao
montante recolhido extemporaneamente a título de CSLL dos períodos de janeiro a junho de
2007, além dos meses de agosto e setembro de 2007, o que ensejou a aplicação de equivocada
multa em seu desfavor.
Defendeu que tanto a compensação, quanto os pagamentos podem ser
comprovados por meio dos PER/DCOMPs (Doc. no 01) declarados pela Recorrente e por meio
dos DARFs (Doc. no 02) utilizados pela mesma.
Assim, inexiste qualquer motivo para as glosas realizadas pela autoridade fiscal, pois
todo o crédito tributário vindicado se encontra lastreado em farta e suficiente
documentação.
Segundo a Recorrente a divergência reside nos débitos quitados mediante
compensação (“realizada antes que fosse intentada a denúncia espontânea), pois “Boa parte dos
débitos denunciados pela RECORRENTE relativos à CSLL foram pagos mediante DARF, antes
da realização da sobredita denúncia espontânea, sendo esse ponto pacífico na discussão”.
No caso em tela, a RECORRENTE apresentou pedido administrativo de denúncia
espontânea em 15.08.2008, por meio do qual informava a quitação dos valores devidos
a título de IRPJ e CSLL referentes aos períodos de 01/07 a 09/07, tendo apresentado em
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.352 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997676/2012-47

11.12.2008 e 12.08.2009 DCTFs retificadoras no intuito de formalizar por meio destas a
pretendida denúncia espontânea.
Para a Recorrente as DCTFs retificadoras ao declararem ao fisco o montante exato
devido, efetivam formalmente a denúncia espontânea, sendo que todas as DCOMPs usadas para
quitação de parte da CSLL foram transmitidas em 11.11.2008, em momento anterior à
formalização da denúncia espontânea.
Sustentou, assim, que o pagamento teria sido feito de forma integral antes de
qualquer processo fiscalizatório, bem como antes que o fisco tivesse ciência do montante integral
devido pela Recorrente, repita-se, formalizado tão somente quando da transmissão da DCTFs
retificadoras.
Cronologicamente a situação se dispõe da seguinte maneira:
1) Pagamento de parte da CSLL devida mediante DARF antes de 15.08.2008.
2) Apresentação de pedido administrativo de denúncia espontânea em 15.08.2008.
3) Transmissão de DCOMPs para quitação do montante restante da CSLL em
11.11.2008.
4) Declaração mediante DCTFs retificadoras dos valores entendidos como devidos,
informando a quitação mediante pagamento e compensação, em 11.12.2008 e
12.08.2009.
Ainda segundo a Recorrente, “a operacionalização da denúncia espontânea”
estaria em total consonância com o entendimento do STJ,
...no sentido de que a denúncia espontânea só não é válida caso o fisco tenha
anteriormente iniciado procedimento fiscalizatório ou caso o contribuinte declare
mediante DCTF, GIA ou documento similar que deve determinado tributo e só então,
posteriormente à declaração, venha a recolher o valor devido, pois nesse caso o
crédito tributário terá sido constituído no momento de declaração, havendo ciência do
fisco do montante devido, tornando-o plenamente exigível.
Asseverou que no caso em tela todos os débitos denunciados relativos à CSLL dos
períodos de 01/07 a 09/07 “...foram quitados antes que o fisco tivesse ciência formal desses
valores e pudesse consequentemente cobrá-los, seja por pagamento ou mediante compensação,
ou seja antes dos valores serem declarados por meio das DCTFs retificadoras”.
Defendeu a Recorrente que a jurisprudência do STJ seria pacífica no sentido de
que a denúncia espontânea só pode ser afastada caso o contribuinte declare mediante DCTF, GIA
ou documento similar previsto em lei, a integralidade do débito devido (cita julgados).
Assim não poderia o pedido administrativo, o qual não tem natureza de confissão
de dívida, ter os mesmos efeitos das declarações que possuem tal objeto, para assim afastar a
configuração do instituto da denúncia espontânea, “pois a constituição dos débitos denunciados,
no presente caso, apenas se deu com a apresentação da DCTF, o que de fato só veio a ocorrer em
11.12.2008 e 12.08.2009”.
E que não se fale que no momento da denúncia espontânea o débito submetido à
compensação não havia sido extinto, em virtude da inexistência de despacho decisório
homologatório.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.352 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997676/2012-47

Citando o Parecer Normativo COSIT no 2 defendeu que o fisco em nenhum
momento limita a homologação da compensação para que o débito seja extinto, respeitando
assim o art. 156, inciso II, do CTN.
E mais importante, se o valor da DCOMP não homologada integra o crédito pleiteado
pelo contribuinte, o DIREITO CREDITÓRIO DO CONTRIBUINTE DEVE SER
RECONHECIDO, tendo em vista que, em virtude da confissão realizada, os valores
posteriormente não homologados poderão ser cobrados como tributos devido.
Nesse mesmo sentido já se decidiu o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (cita julgados).
Concluindo que a denúncia espontânea dos valores relativos à CSLL deve ser
reconhecida e, por via de consequência, afastada a multa de mora aplicada pelo fisco.
Inexistindo, portanto, insuficiência de crédito tributário em virtude da ausência de pagamento de
multa de mora.
Diante de todo o exposto, requereu a Recorrente o provimento do presente
Recurso Voluntário, modificando-se a decisão de primeira instância para que seja homologada
integralmente a compensação requerida por meio do PER/DCOMP no
42039.27533.290609.1.3.03-4626, eis que comprovada a denúncia espontânea e, por via de
consequência, a desnecessidade de recolhimento da multa de mora e, por fim, a higidez integral
do direito creditório pleiteado.
DA NOVA PETIÇÃO
Em 10.10.2023, a Recorrente compareceu aos autos por meio da Petição, de fls.
234 e seguintes, noticiando que judicialmente, no âmbito da Ação Ordinária no 0026459-
38.2009.4.03.6100, não houve conhecimento de parte do direito creditório relativo à CSLL, cujo
acórdão negou-lhe o direito à denúncia espontânea (Doc. 01), exatamente porque parte dos
valores quitados se deram por meio de compensação.
Ato contínuo, a Recorrente teria decidido então efetuar o pagamento daqueles
valores via DARF, ao final do processo, como seria possível constatar dos comprovantes anexos
(Doc. 02).
Assim, para a Recorrente os referidos pagamentos deveriam ser reconhecidos no
processo administrativo:
12) Tal pagamento trouxe, assim, relevantes alterações quanto ao objeto do presente de
processo administrativo, visto que a discussão deixou de girar em torno do
reconhecimento da denúncia espontânea, passando a haver a necessidade de que os
pagamentos efetuados no âmbito da Ação Ordinária no 0026459-38.2009.4.03.6100
sejam reconhecidos no presente processo administrativo.
Para tanto, a Recorrente lista os montantes em discussão no Recurso Voluntário
ainda pendente de julgamento que, agora em razão do pagamento dos débitos, encontrar-se-iam
quitados (colaciona tabela).

Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.352 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997676/2012-47

Assim, pugna a Recorrente pelo reconhecimento do crédito no valor de R$
313.892,71, alusivo ao período compreendido entre 01/2007 e 09/2007, em razão dos
pagamentos efetuados em 12/2022 no âmbito da Ação Ordinária no 0026459-38.2009.4.03.6100.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte ORANGE BUSINESS SERVICES BRASIL LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA LIDE
Vejamos que toda a celeuma instaurada cinge-se em torno da ausência de
comprovação da existência de um direito creditório proveniente de Saldo Negativo de CSLL,
apurado nos idos de 2007, da ordem de R$ 821.873,68.
No caso, a parcela de composição, proveniente de parte de pagamentos de
estimativas não confirmadas, é de R$ 120.738,18 (R$ 814.488,761 - R$ 693.750,582).

1 Valor considerado pela Recorrente
2 Valor apropriado no Despacho Decisório e reconhecido pela d. DRJ
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.352 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997676/2012-47

DAS INICIAIS
Inicialmente a este julgador não resta dúvida sobre o grande saber jurídico dos
signatários das diversas doutrinas trazidas. Entretanto as mesmas não têm o condão de alterar
determinações expressas na legislação. E as decisões jurídicas trazidas somente têm efeito entre
as partes.
Em relação às citações doutrinárias que a defendente traz lume em seu petitório,
em diversos tópicos da petição impugnativa, ressalva-se que a doutrina não integra a legislação
tributária, conforme define o art. 96, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 96. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na
forma do artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo
E, mais remotamente, também o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, que a
muito elucidou o tema:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação
a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado.
Em relação às decisões judiciais, não é demais ressaltar que os entendimentos
manifestados pelos Tribunais, ainda que Superiores, sem embargo de sua respeitabilidade, não
vinculam, de per si, o julgamento administrativo, já que também não integram a legislação
tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do CTN, ressalvada, naturalmente, a força impositiva
das súmulas vinculantes de que trata a Emenda Constitucional n° 45, de 2004, e das decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade (artigo 102, § 2°, da
CF/1988), inexistentes para o caso em apreço.
Ao final, mas não menos importante, em relação às decisões judiciais,
especificamente, há que se considerar que seus efeitos são estritos às partes, sem extensão a
terceiros, por força do que dispõe o art. 506, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
denominada Código de Processo Civil – CPC, verbis:
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.352 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997676/2012-47

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Por seu turno, a atividade administrativa é plenamente vinculada ao cumprimento
das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa de lançamento é
obrigatória, conforme disciplina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional - CTN.
Pois bem.
O deslinde da questão passa necessariamente pela caracterização da denúncia
espontânea3.
Segundo a Recorrente a denuncia espontânea restaria caracterizada pois parte da
CSLL devida teria sido quitado mediante DARF, antes de 15.08.2008 (apresentação de pedido
administrativo de denúncia espontânea), a transmissão das DCOMPs para quitação do montante
restante da CSLL se deu em 11.11.2008, e a DCTFs retificadoras dos valores entendidos como
devidos, informando a quitação mediante pagamento e compensação, se deu em 11.12.2008 e
12.08.2009.
Asseverou ainda que, no caso em tela, todos os débitos denunciados relativos à
CSLL dos períodos de 01/07 a 09/07 “...foram quitados antes que o fisco tivesse ciência formal
desses valores e pudesse consequentemente cobrá-los, seja por pagamento ou mediante
compensação, ou seja antes dos valores serem declarados por meio das DCTFs retificadoras”.
Assim, para a Recorrente, aos débitos tributários vencidos, mas denunciados e
compensados não incidem multa de mora.
Por seu turno, o Fisco entende que a ocorrência da denúncia espontânea, para
afastar a incidência da multa de mora, exige o pagamento, não se estendendo aos débitos extintos
por compensação declarada.
DOS DÉBITOS VENCIDOS
É de se notar que as informações, constantes na analise dos pedidos de
compensação, deixam claro a incidência dos devidos acréscimos legais (art. 61, da Lei no 9.430,
de 1996), posto que os débitos estariam vencidos.
Assim disciplina a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (grifei):
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)

3 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.352 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997676/2012-47

§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Ora, no caso em tela, resta cristalino que os débitos, na data em que foram
incluídos na declaração de compensação, estavam em atraso, sendo exigidos os acréscimos de
multa de mora.
Vejamos que a cobrança da multa moratória, de caráter irrelevável, é de natureza
objetiva, isto é, não sendo recolhido no vencimento, incidirá multa, independente da intenção do
agente. Conforme prevê a legislação de regência, não recolhendo na época própria, o
contribuinte tem que arcar com o ônus de seu inadimplemento. Se não houvesse tal exigência
haveria violação ao princípio da isonomia, pois o contribuinte que não recolhera no prazo fixado
teria tratamento similar àquele que cumprira em dia com suas obrigações fiscais.
Neste sentido, o legislador, no exercício de seu poder político, entendeu razoável
a gradação da multa moratória como forma de coibir a utilização indevida dos prazos processuais
no âmbito do procedimento administrativo fiscal, razão pela qual a utilização dos percentuais,
legalmente determinados, é perfeitamente aceitável, sendo certo que estes indicadores foram
aplicados no presente caso, observando a legislação vigente.
DA DENUNCIA ESPONTÂNEA
A Recorrente entendeu que a declaração do débito tributário em Dcomp,
acompanhado da sua compensação, configuraria a denúncia espontânea e, consequentemente,
o afastamento da multa moratória, trazendo como argumentos de defesa ementas de julgados
administrativos e judiciais.
Em que pese todas as alegações trazidas, tanto em sede de manifestação de
inconformidade, quanto em sede recursal, as mesmas não conferem razão à Recorrente.
Sem maiores delongas, restou claro o entendimento, acompanhado por este
relator, de que a extinção do crédito tributário mediante compensação não equivale ao
pagamento referido pelo artigo 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN4, para fins de configuração de denúncia espontânea.
O Fisco se posicionou sobre o tema, inicialmente apresentado na Nota Técnica
Cosit no 19, de 2012, e mais recentemente na Solução de Consulta Cosit no 233, de 16/08/2019,

4 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.352 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997676/2012-47

trazendo, inclusive, entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça – STJ, que assim afirma
(grifei):
A extinção do crédito tributário mediante compensação não equivale ao pagamento
referido pelo artigo 138 do CTN, para fins de configuração de denúncia espontânea.
[.....]
30. Observa-se pelos artigos transcritos que apesar de tanto o pagamento como a
compensação serem formas de extinção do crédito tributário nos termos do art. 156 do
CTN, os dois não se confundem. O pagamento integral do tributo devido dentro do
prazo estipulado na legislação é dotado de definitividade, já que é dotado de liquidez e
certeza, ao contrário da compensação que só se torna definitiva com a homologação por
parte da Receita Federal do Brasil.
31. A compensação extingue o crédito sob condição resolutória, dado que exige a
homologação da autoridade tributária para se tornar definitiva, uma vez que é necessária
a verificação da presença dos requisitos legais que a autorizam, qual sejam: a existência
de créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos do contribuinte perante a Fazenda
Pública.
32. Além disso, o art. 138 do CTN fala expressamente em pagamento dos tributos
devidos e dos juros de mora para a configuração da denúncia espontânea, não incluindo
nenhuma das outras hipóteses de extinção do crédito tributário, previstas no art.156 do
CTN, além do pagamento. Logo, não se pode incluir os efeitos da denúncia espontânea
na compensação.
33. Foi expedida a Nota Técnica COSIT no 19, de 12/06/2012, de onde se extrai que:
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou outro ato
que dê conhecimento da infração confessada;
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor declarado e
posteriormente retifica a declaração, pagando concomitantemente todo o débito
confessado; c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante
apresentação de Dcomp;
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo;
34. A denúncia espontânea e a compensação são institutos incompatíveis, dado que a
compensação, a despeito de extinguir o crédito tributário, além de não o fazer de forma
definitiva, vez que exige homologação posterior, necessariamente exige para sua
procedência, não só a existência do crédito – com todas as condições legais – como o
débito deve ser corrigido com multa e juros de mora. Portanto, não há que se aplicar à
compensação os mesmos efeitos do art. 138 do CTN, dado que são incompatíveis o art.
138 com o art.170 do CTN e o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
35. Como se vê, o entendimento fixado pela Coordenação Geral de Tributação - COSIT
é de que a extinção do crédito tributário mediante compensação não se presta para
configurar a denúncia espontânea conforme o artigo 138, do Código Tributário
Nacional. Entendimento este também adotado pelo STJ:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.352 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997676/2012-47

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN,
aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes.
2. A ação declaratória proposta pelos contribuintes deve ser julgada improcedente, com
a inversão dos ônus sucumbenciais, já que a questão controvertida posta nos autos diz
respeito unicamente à aplicação do benefício da denúncia espontânea quando o crédito
tributário for pago via compensação.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1704799/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2019, DJe 11/06/2019)
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
REQUISITOS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
I - O presente feito decorre de ação objetivando o não recolhimento de multa de mora
no regime de denúncia espontânea, bem como o direito de compensar o indébito. Na
sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal Regional Federal da 5a Região, a
sentença foi reformada.
II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que não se aplica o
benefício da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, aos casos de
compensação tributária. Nesse sentido: AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.657.437/RS,
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe 17/10/2018 e
REsp n. 1.569.050/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
5/12/2017, DJe 13/12/2017.
III - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1720601/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 07/06/2019)
Embora a controvérsia não trate de compensação para efeitos da caracterização da
denuncia espontânea, portanto, desnecessária a sua observância por este colegiado, vale a pena
destacar que o e. STJ, exarou, tendo já transitado em julgado, tese firmada, no âmbito do
Repetitivo no 61, que o pagamento a destempo, ainda que integral, nos casos em que os tributos
são declarados, não caracteriza a denúncia espontânea5,
Não resta caracterizada a denúncia espontânea, com a consequente exclusão da multa
moratória, nos casos de tributos declarados, porém pagos a destempo pelo contribuinte,
ainda que o pagamento seja integral.
A tese trazida pelo e. STJ deixa claro que a apresentação de qualquer declaração
cuja natureza é de confissão de dívida, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco, portanto, se o
crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se configura
denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo estabelecido.

5
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tem
a_inicial=61&cod_tema_final=61 <acessado em 10/08/2022>
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.352 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997676/2012-47

Ainda sobre o tema, calha trazer mais um entendimento exarado pelo e. STJ, que
põe uma pá de cal, nas pretensões da Recorrente,
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. TRIBUTO
DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E PAGO A DESTEMPO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.
1. Nos termos da Súmula 360/STJ: "O benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo". 2. É que a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de
outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando-se, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o
crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não configura
denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo
estabelecido.
3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento dos recursos repetitivos REsp 962.379 e
REsp 886.462, reafirmou o entendimento já assentado de que não existe denúncia
espontânea quando o pagamento se refere a tributos noticiados pelo contribuinte, por
meio de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), de Guia de
Informação e Apuração do (ICMS) GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista
em lei, e pagos a destempo.
4. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já
foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(REsp n. 1.764.249/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
4/10/2018, DJe de 28/11/2018.)
No mesmo sentido o entendimento do e. STJ, traduzido, assim, no Informativo no
576, de 5 a 19 de fevereiro de 20166:
Por fim, observe-se que o atual entendimento de ambas as Turmas de Direito Público
desta Corte (AgRg nos EDcl no REsp 1.167.745-SC, Primeira Turma, DJe 24/5/2011- e
AgRg no AREsp 13.884-RS, Segunda Turma, DJe 8/9/2011) é no sentido de que
apenas o pagamento integral do débito que segue à sua confissão é apto a dar
ensejo à denúncia espontânea. Precedente citado: REsp 1.340.174-PR, Segunda
Turma, DJe 28/9/2015. EREsp 1.131.090-RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 28/10/2015, DJe 10/2/2016. (grifo nosso).
Importante destacar que a compensação não extingue definitivamente o crédito
tributário, vez que exige homologação posterior, e necessariamente exige para sua procedência,
não só a existência do crédito – com todas as condições legais – como o débito deve ser
corrigido com multa e juros de mora.
Nessa seara, não há que se aplicar à compensação os mesmos efeitos do art. 138
do CTN, dado que são incompatíveis o art. 138 com o art.170 do CTN e o art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.

6
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo&acao=pesquisar&livre=@cno
t=015746 . <acesso em 10/08/2022)
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-003.352 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997676/2012-47

Portanto, resta demonstrado que a aplicação do benefício da denúncia espontânea,
previsto no art. 138 do CTN, exige o pagamento em sentido restrito para sua ocorrência,
consequentemente, não há como acatar a alegação do contribuinte e a r. decisão recorrida deve
ser mantida sem alteração.
DA NOVA PETIÇÃO
Em que pese a Petição, de fls. 234 e seguintes, noticiando pagamento da ordem de
R$ 313.892,71, alusivo ao período compreendido entre 01/2007 e 09/2007, efetuados em
12/2022 no âmbito da Ação Ordinária no 0026459-38.2009.4.03.6100, a mesma não tem o
condão de alterar o resultado do presente, mesmo porque a decisão proferida na âmbito
administrativo está em estrita consonância com a judicial, qual seja o não reconhecimento do
direito à denúncia espontânea, exatamente porque parte dos valores devidos se deram por meio
de compensação.
Contudo, os valores recolhidos e confirmados devem ser considerados quando da
execução do presente Acórdão.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento,
devendo a unidade de origem se atentar para os pagamentos previamente efetuados pela
Recorrente no âmbito da Ação Ordinária no 0026459-38.2009.4.03.6100, conforme documentos
e peças judiciais colacionados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 303
DF CARF MF
Original